Tribunal: TJSP
Processo: 1008163-72.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SOBREPARTILHA - Divórcio já realizado - Cerceamento de defesa - Réplica desnecessária - Pretensão do ex-marido de partilhar a benfeitoria erigida em terreno de propriedade da ex-mulher - Pleito de decretação da revelia da ré - Apresentação intempestiva de defesa que não acarreta presunção de veracidade dos fatos não evidenciados no processo - Litigantes que doaram o imóvel aos filhos mais de um

Ementa:
SOBREPARTILHA - Divórcio já realizado - Cerceamento de defesa - Réplica desnecessária - Pretensão do ex-marido de partilhar a benfeitoria erigida em terreno de propriedade da ex-mulher - Pleito de decretação da revelia da ré - Apresentação intempestiva de defesa que não acarreta presunção de veracidade dos fatos não evidenciados no processo - Litigantes que doaram o imóvel aos filhos mais de um ano antes do divórcio - Ausência de informação a esse respeito da inicial - Escritura pública de doação que comprova a realização do ato - Não alegação de qualquer nulidade da liberalidade - Improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008163-72.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante CELSO
TOLENTINO DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ELIETE DE CAMPOS
ORTIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-72.2019.8.26.0361 -Voto no 29.451
2
Apelação Cível no 1008163-72.2019.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes
Apelante: Celso Tolentino de Campos
Apelada: Eliete de Campos Ortiz
Voto no 29.451
SOBREPARTILHA - Divórcio já realizado -
Cerceamento de defesa - Réplica desnecessária
- Pretensão do ex-marido de partilhar a
benfeitoria erigida em terreno de propriedade
da ex-mulher - Pleito de decretação da revelia
da ré - Apresentação intempestiva de defesa
que não acarreta presunção de veracidade dos
fatos não evidenciados no processo - Litigantes
que doaram o imóvel aos filhos mais de um ano
antes do divórcio - Ausência de informação a
esse respeito da inicial - Escritura pública de
doação que comprova a realização do ato - Não
alegação de qualquer nulidade da liberalidade -
Improcedência mantida - Recurso desprovido.
1. Ao relatório de fls. 131/139, acrescento
que a sentença, julgou improcedente a ação ajuizada por Celso
Tolentino de Campos em face de Eliete de Campos Ortiz,
condenando o autor por litigância de má-fé e, por consequência,
ao pagamento da multa de dois salários mínimos a ser recolhida
em favor da Fazenda Pública, bem como indenização de 5% do
valor da causa, nos termos do artigo 81, caput e §2o, do NCPC. Foi
o autor, ainda, condenado ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, recorre o autor, alegando,
em suas razões recursais de fls. 142/146, em resumo, que a
contestação apresentada nos autos é intempestiva, não sendo dada
oportunidade ao requerente para apresentação de réplica, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-72.2019.8.26.0361 -Voto no 29.451
3
evidente cerceamento de defesa. Afirma que almeja o valor
corresponde a metade das benfeitorias realizadas no imóvel,
durante o casamento, enfatizando que não foi omisso quanto à
doação, conforme documento de fls. 124/126. Pugna pela reforma
do julgado.
Recurso regularmente processado, com
contrarrazões, contendo pedido de revogação da assistência
judiciária concedida ao autor (fls. 150/155).
2. De início, de rigor afastar a impugnação
à concessão dos benefícios à gratuidade ao autor, conforme
pretendido nas contrarrazões do apelo.
Com efeito, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do NCPC, dispõe que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade.
Nada
obstante,
imperioso
frisar
que
inexiste na lei critério objetivo para a apreciação dos requisitos
autorizadores da benesse, nada impedindo que o magistrado
ordene a comprovação do alegado.
No
caso
dos
autos,
verifica-se
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-72.2019.8.26.0361 -Voto no 29.451
4
conquanto proprietário de duas empresas (uma de esquadrias e
outra de materiais de construção fls. 25/31 e 33/36), há nos
autos recibo de entrega dos locais em que funcionavam os
comércios (fls. 32 e 37/38), observando-se que os rendimentos
constantes nas declarações de renda são baixos (fls. 39/52).
A corroborar o fechamento do comércio o
documento de fls. 127/129 trazido pela própria impugnante,
contendo reportagens de que o ex-marido lesionou clientes e
encerrado suas atividades.
Essas informações não bastam, por ora,
para afastar o benefício anteriormente concedido, inexistindo
elementos aptos a desmerecer a alegação de hipossuficiência
financeira apresentada.
Anote-se que a simples titularidade de
bens imóveis (fl. 56) não significa sua conversão em renda este
sim, o critério para concessão dos benefícios da justiça gratuita,
ressaltando-se que o imóvel descrito em contrarrazões foi
financiado, em sua maior parte, tendo sofrido arresto, conforme se
extrai da certidão de sua matrícula de fls. 55/56.
Observe-se que, por ora, não há provas de
que o apelante exerça atividade remunerada que possibilite arcar
com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo do próprio
sustento.
Importante ressaltar, por fim, como vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-72.2019.8.26.0361 -Voto no 29.451
5
sendo reiteradamente entendido por esta Câmara, que é totalmente
equivocado, sendo repudiado pela doutrina e jurisprudência
dominante, o entendimento de que somente miseráveis devem ter
direito à justiça gratuita.
Destarte, deve ser mantido, por ora, o
benefício anteriormente concedido.
Rejeita-se, no mais, a prejudicial de
nulidade do julgado por cerceamento de defesa, posto que para o
deslinde do feito, era mesmo desnecessária a produção de outras
provas, além daquelas já constantes dos autos, inclusive, a
apresentação de réplica, conforme se verá.
Sendo
assim,
estando
perfeitamente
delineados todos os fatos indispensáveis para o conhecimento da
demanda, o julgamento antecipado do feito não viola os princípios
do contraditório, da igualdade de tratamento das partes ou da
ampla defesa, se entendeu o MMo Juiz dispor de elementos
suficientes à formação do seu livre convencimento.
Nesse contexto a orientação oriunda do C.
Supremo Tribunal Federal “a necessidade
da produção de prova há
de ficar evidenciada
para que o julgamento
antecipado
da lide
implique cerceamento
de defesa. A antecipação
é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o
convencimento
do magistrado”
(RE 101.171-8/SP).
Importante
consignar
que
eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-72.2019.8.26.0361 -Voto no 29.451
6
impugnação aos documentos apresentados pela ré poderiam ser
trazidos nas razões do inconformismo, o que não ocorreu.
Ao oposto, foi o apelo sucinto, ausente
qualquer explicação acerca dos fundamentos que embasaram a
improcedência do pedido inicial.
Anoto, ainda, que também deve ser
afastada a preliminar de intempestividade da contestação, a qual se
confunde com o mérito e com ele será analisado.
No caso em comento, ajuizou o ex-marido
demanda de sobrepartilha em face da ex-mulher alegando que
foram casados de 02/10/1992 a 23/10/2008, sob o regime de
comunhão de bens, homologando-se o divórcio consensual, com a
partilha dos bens, exceto o imóvel matriculado sob o no 26.623 do
2o Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes.
Discorre que o terreno foi doado à
requerida, tendo o casal construído um sobrado com valor venal de
R$ 428.366,61, enfatizando que quando do divórcio deixaram de
partilhá-lo, contudo, atualmente se encontra em situação de
penúria, necessitando de sua parte.
Em defesa, alega a ré inépcia da inicial, e,
no mérito, justifica que a propriedade, objeto da lide, não foi
partilhada porque foi doada pelos litigantes aos filhos Celso
Tolentino de Campos Junior e Murilo Ortiz Tolentino de Campos,
em 04/04/2006, por escritura pública, antes do divórcio, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-72.2019.8.26.0361 -Voto no 29.451
7
fato omitido em Juízo, devendo ser acolhida a preliminar ou
julgado improcedente o pedido inicial, condenando-se o autor nas
penas por litigância de má-fé (fls. 107/113)
In
casu ,
ainda
que
intempestiva
a
contestação apresentada às fls. 107/113, razão não assiste ao
apelante, devendo ser mantido o julgado.
Isto porque, incabível, na espécie, a
aplicação de um dos efeitos da revelia, qual seja, a presunção de
veracidade dos fatos afirmados pelo autor, uma vez que esta,
preconizada no artigo 344, da lei processual, possui caráter
relativo.
É o que se extrai do artigo 349, do CPC,
dispondo que “Ao réu revel será lícita a produção de provas,
contrapostas
às alegações do autor, desde que se faça representar

nos autos a tempo de praticar os atos processuais
indispensáveis
a
essa produção”.
Nesse sentido aresto citado por Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca: “Admite-se
que o réu revel produza
contraprovas
aos fatos narrados pelo autor, na tentativa de elidir a
presunção
relativa de veracidade,
desde que intervenha
no
processo antes de encerrada a fase instrutória
(STJ-3a T., REsp
677.720, Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.05, DJU 12.12.05)”
(nota 1
ao artigo 349, do Código de Processo Civil 47a edição p. 426).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-72.2019.8.26.0361 -Voto no 29.451
8
Em palavras diversas, inexiste presunção
de veracidade se os fatos não estiverem evidenciados no processo,
devendo o Magistrado julgar consoante os elementos apresentados
no feito, ainda que a defesa tenha sido encartada a destempo.
Observe-se que, encartou a requerida a
citada escritura de doação do imóvel matriculado sob o no 26.623
do 2o Registro de Imóveis, aos descendentes Celso e Murilo (fls.
124/126), no qual foi construída a benfeitoria que pretende o autor
sobrepartilhar.
Além de não trazer aos autos essa
informação quando do ajuizamento da demanda, o ex-marido
deixou de alegar qualquer nulidade do ato, ponderando o Douto
Magistrado que: “se a parte autora pretendia resguardar
algum
direito que eventualmente
lhe pertença, deveria, antes, buscar a
nulidade do ato traslativo e não trazer ao juízo apenas àquilo que
lhe interessa, faltando claramente
com seu dever processual
de
cooperação.
Uma vez que o ato em questão não foi anulado,
permanece
hígido, surtindo plenos efeitos perante todas as partes
envolvidas” (fl. 136), não havendo como partilhar a benfeitoria que
já fora doada aos filhos.
Também nenhum reparo merece o decisum
com relação à aplicação da pena por litigância de má-fé ao autor,
observando-se que não se insurgiu o apelante acerca desse
capítulo, tampouco quanto ao seu montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008163-72.2019.8.26.0361 -Voto no 29.451
9
Nessa linha de raciocínio, de rigor, manter
integralmente o julgado.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono da apelada em mais 10% sobre o valor atribuído à
causa, observada a gratuidade já deferida (fl. 96).
3. Ante o exposto, meu voto, nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator